Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707236-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANANIAS RODRIGUES DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção. 4. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando o depoimento da vítima é firme quanto a sua utilização. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Salienta que a sua condenação foi baseada exclusivamente em seu depoimento e no reconhecimento fotográfico feito pela vítima, ambos feitos na fase extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Apesar dos argumentos da defesa, a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas nos autos, tendo sido devidamente comprovadas através dos documentos que instruíram a ação penal: Relatório Policial (ID 36496329, p. 4/9), Comunicação de Ocorrência Policial (ID 36496329, p. 10/13), Termo de Declaração do réu (ID 36496329, p. 20), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 36496329, p. 24), bem como pelas provas orais colhidas em sede judicial (ata de audiência ao ID 36496501). Sobre o reconhecimento fotográfico, convém mencionar o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado a partir das orientações lançadas pela 6a Turma do no HC 598.886/SC, no sentido de que a condenação não pode estar pautada exclusivamente nessa prova, ainda que confirmada em juízo, e, também, no sentido de que devem ser observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. (...) Especificamente quanto ao caso dos autos, há de se pontuar que o reconhecimento fotográfico do réu pela vítima feito na delegacia observou os parâmetros do art. 226 do CPP, conforme se infere do Auto de Reconhecimento ao ID 36496329, p. 24. Primeiro, a vítima descreveu o suspeito. Posteriormente, a vítima apontou o suspeito, com segurança e presteza, dentre 04 fotografias de pessoas distintas que lhe foram apresentadas. Além disso, a condenação não foi amparada somente no reconhecimento fotográfico pelo autor em fase inquisitorial. O réu não foi ouvido em juízo por ser revel. Entretanto, confessou a prática criminosa extrajudicialmente, tendo declarado que: (...) (...) Ademais, como bem destacado em sentença, os depoimentos judiciais da vítima e do policial ouvido como testemunha são harmônicos e coesos, no sentido de que a vítima teve informações acerca da residência do então suspeito, tendo-as repassado à polícia, que diligenciou ao local. O policial relatou que, embora não tenha sido encontrada a bicicleta da vítima no local, o suspeito admitiu a prática do crime. Portanto, a autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos.” (ID 39112831). Nesse sentido, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, em fase policial e juízo por duas vítimas, sem qualquer dúvida, mormente por ter o agente retirado o capuz durante a empreitada criminosa. devendo ainda serem considerados os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados), bem como a prova testemunhal dos policiais militares. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC 669809/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 15/12/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005